Tribunal: STF
Processo: HC 245924
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ingrid Eduarda de Lima dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEP. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Segundo entendimento firmado nesta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não somente o delito específico de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também todo crime que demande o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas. 



    II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 916.442 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Sustenta, em síntese, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico não é impeditivo para a progressão especial de regime com fundamento no art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    É que, o art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais contempla uma modalidade especial de progressão de regime para mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Dentre os requisitos para a progressão especial, a lei prevê que o executando não pode ter integrado organização criminosa. Veja-se a redação do dispositivo legal:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    [...]



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a negativa de progressão especial em favor da paciente, ressaltou que a recorrida não faz jus à benesse do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, na medida em que restou condenada pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se o acórdão daquela Corte Superior (eDoc 7):



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não somente o delito específico de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também todo crime que demande o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas.



    [...]



    Nessa linha, tendo sido a agravante condenada pelo crime de associação para o tráfico, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a extensão da expressão “não ter integrado organização criminosa”, prevista como requisito para a progressão especial do art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais, para abranger condenações pelos delitos de associação criminosa ou associação para o tráfico constitui indevida analogia em prejuízo do réu, não admitida pelo Direito Penal, em homenagem ao princípio da legalidade estrita. Exemplificam esse entendimento o HC 216.310 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 183.610 AgR, ministro Edson Fachin; e o o HC 210.667 AgR, ministro André Mendonça, do qual extraio a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, § 3º, INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 



    1. A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal abrange apenas o tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, não cabendo ampliar o alcance da norma, sob uso de analogia in malam partem, para fazer alcançar os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006), sob pena de violação ao princípio da legalidade. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tenho, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça, bem como as instâncias de origem, decidiram em desacordo com a orientação supracitada.



    3. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao juízo da Vara de São José dos Campos/DEECRIM UR9 da Comarca de São José dos Campos/SP (Processo nº 0002161-72.2023.8.26.0520) seja afastada a analogia supracitada e, em consequência, seja refeito o cálculo referente a progressão de regime da ora paciente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente